Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SALA EM SHOPPING CENTER. CLÁUSULA PENAL. ATRASO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Multa prevista no contrato, em caso de atraso, convencionada entre as partes e estipulada em 10% sobre o valor do débito, não se mostra desproporcional, razão por que deve ser mantida.
2. A cláusula prevista no contrato de locação, a qual estabelece previamente a responsabilidade do locatário em cobrir custos com honorários advocatícios é válida e não se confunde com os honorários convencionais, decorrentes de contrato firmado entre a parte interessada e o seu patrono, tampouco com os honorários previstos no art. 827 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.